Tribunal: TJDFT
Processo: 0700926-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0700926-70.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: DALILA MARIA BORGES DE PAULA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido efeito suspensivo, interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de no 0716339-97.2019.8.07.0020, ajuizada por DALILA MARIA BORGES DE PAULA, deferiu a antecipação de tutela para determinar que a agravante suspenda o aumento por faixa etária nas mensalidades do plano de saúde da agravada, até o provimento final do presente feito, devendo retornar ao valor anterior de R$ 996,06, podendo ser majorado apenas pelos índices previstos pela Agência Nacional de Saúde, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00. A agravante narra que, na origem, a agravada, beneficiária do plano de saúde desde fevereiro/2007, ingressou com ação objetivando suspender a cobrança na forma de custeio, alegando que em 2019 houve reajuste em percentual de 321,15%, passando a mensalidade do plano para R$ 3.198,87, aumento que a agravada considera abusivo e exorbitante. Diz que a decisão merece reforma, haja vista que, na qualidade de administradora de benefícios, não possui competência para estabelecer os índices de reajustes das mensalidades dos planos de saúde que administra, sendo responsável apenas pela emissão de boletos para o pagamento. Insurge-se, ainda, contra o valor exorbitante da multa diária aplicada para o caso de descumprimento da decisão e falta de limite para a sua incidência. Discorre sobre a natureza jurídica dos índices de reajuste, sejam eles decorrentes da variação por faixa etária ou anual ou em outras hipóteses autorizadas pela ANS, que são definidos pela operadora do plano de saúde, após a realização de estudos atuariais necessários, ficando a seu cargo tão somente a comunicação da medida aos beneficiários. Requer, em liminar, a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada, restaurando-se a aplicabilidade dos índices praticados até final julgamento do recurso, ante a sua ilegitimidade para a causa, assim como o exíguo prazo para cumprimento da medida e multa excessiva. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão combatida, nos termos da liminar requerida. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. No caso, tendo sido requerida a concessão de efeito suspensivo, deve-se verificar o regramento previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Em análise preliminar, não se vislumbram presentes referidos elementos. Existem duas formas principais de contratação de planos de assistência médica-hospitalar, quais sejam: coletiva, firmada por pessoas jurídicas e posta à disposição de pessoas (e seus dependentes) que mantenham vínculo empregatício, associativo ou sindical com a contratante; e individual ou familiar, celebrada diretamente entre pessoas físicas e a operadora, com cobertura do titular e seus dependentes. Os planos coletivos presumem um risco homogêneo para os integrantes do grupo, possibilitando que o cálculo dos custos inerentes ao serviço seja feito per capita. Os planos individuais, por sua vez, baseiam-se numa avaliação personalizada do risco, levando em conta as condições específicas de cada contratante. Quanto à possibilidade de reajustes, conforme consignado no voto proferido no julgamento do Resp 1102848/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, a ANS prevê três modalidades, dentre elas a variação dos custos assistenciais – aplicável uma vez por ano, consoante determina o artigo 28, da Lei no 9.069/95 e que objetiva evitar a defasagem dos preços em função da inflação, partindo do pressuposto de que aqueles envolvidos na prestação do serviço final também irão corrigir monetariamente seus preços, em virtude do aumento dos seus custos operacionais. Nos planos de saúde individuais e familiares os reajustes dependem de prévia autorização da ANS, consoante previsto em sua Resolução Normativa 171/2008. Por outro lado, nos coletivos, o reajuste feito com base na livre negociação entre as partes contratantes, cabendo à Agência Nacional de Saúde Suplementar tão somente monitorá-los, verificando a existência de abusividade, mas sem definir um índice como teto. Não obstante o plano de saúde da agravada seja da modalidade coletivo por adesão, não se submetendo aos limites máximos de reajustes estipulados pela ANS, a ocorrência de reajuste em percentual superior a 300% no ano de 2019 se mostra, em princípio, abusiva. De outro lado, evidente o perigo de dano para a agravada caso seja obrigada a continuar pagando o alto valor ora cobrado. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva da agravante, a questão ainda não foi analisada pelo juízo de origem, não podendo ser examinada, por ora, sob pena de supressão de instância. Por fim, no que se refere ao prazo para cumprimento da obrigação e ao valor da multa fixada, o valor arbitrado e a determinação de cumprimento imediato da decisão não se mostram desarrazoados, sendo adequados à urgência que demanda, considerados os direitos envolvidos. Nessa circunstância, resta inviável a concessão do pleito liminar. Conclusão Assim, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pela agravante. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação da agravada para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator